Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727669-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO, KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO, FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME DESPACHO ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO interpôs agravo de instrumento da r. decisão que, no cumprimento de sentença (monitória) proposto por IARA APARECIDA MARTINS REINALDO contra FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA – ME e KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO rejeitou a sua impugnação à penhora. A agravada Iara Aparecida, intimada, apresentou resposta ao recurso (id. 39195310). Os ARs das intimações via postal dos agravados Keiton Maximiliano e Federal Security retornaram com a informação “desconhecido” (ids. 39195310 e 39884279). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válidas as intimações dos agravados supracitados, cujo prazo para resposta fluirá a partir de 01/10/2022. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora